Tribunal: TJDFT
Processo: 0705836-83.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705836-83.2024.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: U. N. -. C. C. APELADO: M. L. F., Q. A. D. B. S. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Unimed Nacional – Cooperativa Central contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho. A sentença determinou a manutenção do plano de saúde de Melyssa Lima Fonseca sob o fundamento de que a resilição unilateral do contrato pela Unimed Nacional - Cooperativa Central viola a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça. A Unimed Nacional – Cooperativa Central pede a reforma da sentença sob o fundamento de que observou as diretrizes estabelecidas pelas Resoluções Normativas n. 59/2022 e n. 557/2022, ambas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Intime-se a Unimed Nacional – Cooperativa Central para manifestar-se sobre a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença quanto à aplicação do Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em análise. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica a abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator